Tribunal: STF
Processo: RE 597090
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EMBARGOS. CONVERSÃO DOS BENEFÍCIOS EM URV. ART. 20, I, DA LEI 8.880/94. INCONSTITUCIONALIDADE DA PALAVRA "NOMINAL" DECLARADA POR ESTE TRIBUNAL. DIFERENTE CONCLUSÃO DO STF (RE 313.382). PARAGRAFO ÚNICO, I, DO ART. 741 DO CPC. INAPLICABILIDADE. VERBA HONORÁRIA. ARBITRAMENTO NA FORMA DO § 4° DO ART. 20 DO CPC. CRITÉRIO DA EQUIDADE. ÚNICA SUCUMBÊNCIA: FIXAÇAO GLOBAL VÁLIDA TANTO PARA OS EMBARGOS COMO A AÇÃO EXECUTIVA. 



    1. A tese em que se ampara a controvérsia não se reveste de plausibilidade suficiente para alçá-la a uma questão de constitucionalidade, mas sim de mera aplicação, que se resolve pela incidência do parágrafo único do art. 741 do CPC tão-somente a casos futuros, é dizer, nunca sobre títulos judiciais que alcançaram a definitividade antes da publicação da MP 2.180-35/2001 (24-8-2001) e, quanto àqueles que a atingiram após a mesma, apenas se posteriormente ao pronunciamento do excelso pretório em sentido contrário àquele considerado no provimento em que a execução tiver sido fundada (RE 313.382/SC - julgado em 26-9-2002). Doutrina e precedentes. 



    2. No caso, transitado em julgado o título judicial exequendo em 02-3-2001, sem aplicação o parágrafo único, do art. 741 do CPC. 



    3. Restado vencida a Autarquia Previdenciária na ação de embargos, cumpre arbitrar a verba honorária de forma definitiva e globalmente, em 10% sobre o valor exequendo atualizado, em conformidade com o critério de equidade previsto no § 4° do art. 20 do CPC e com a orientação desta Corte, condenação que abarca tanto os embargos como a própria ação de execução, porquanto a discussão em ambas ações é única, o cabimento ou não do débito e o seu montante, havendo, portanto, uma só sucumbência (doc. 25, p. 15).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, que o art. 741, parágrafo único, do CPC/1973 não afronta a coisa julgada e aplica-se inclusive às sentenças transitadas em julgado antes do advento da referida norma e antes do pronunciamento do Supremo Tribunal Federal que declara inconstitucional a interpretação adotada no título judicial exequendo.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque, consoante entendimento desta Suprema Corte, a controvérsia acerca da aplicabilidade do parágrafo único do art. 741 do Código de Processo Civil/1973 às sentenças transitadas em julgado antes da edição da Medida Provisória 2.180-35/2001 situa-se no âmbito infraconstitucional. Desse modo, eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Nessa linha, destaco os seguintes julgados:



    Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Aplicação do art. 741 paragrafo único do CPC/73 às decisões transitadas em julgado antes da edição da MP nº 2.180/01. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.228.300 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 27/4/2020 — grifei).



    Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC 1973 AOS TÍTULOS EXECUTIVOS JUDICIAIS COM TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR À EDIÇÃO DA MP 2.180/2001. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5°, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 



    1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido (ARE 873.118 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14/11/2017 — grifei).



    Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXIGIBILIDADE, OU NÃO, DE TÍTULO JUDICIAL. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM DATA ANTERIOR À REDAÇÃO DADA AO ART. 741 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 PELA MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.180/2001. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 



    1. A discussão acerca da inexigibilidade, ou não, de título judicial constituído em data anterior à regra introduzida, pela Medida Provisória n. 2.180/2001, no parágrafo único do art. 741 do Código de Processo Civil de 1973 exige a prévia análise de legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas, o que faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional, bem assim incidir, na espécie, o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. Precedentes. 



    2. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 



    3. Recurso extraordinário com agravo desprovido (ARE 1.189.467/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2/12/2021 — grifei).



    Com essa mesma orientação, menciono as seguintes decisões: AI 592.412/RS, da minha relatoria, DJe 12/9/2024; RE 1.456.013/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 13/9/2023; ARE 1.072.612 AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19/12/2017; e RE 1.277.847/AL, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/10/2020.



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 557, caput, do CPC/1973). 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator